Tribunal: TJDFT
Processo: 0743687-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PERCENTUAL DE DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE VIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei 14.509/2022 alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos federais, sendo 35% destinados aos empréstimos consignados e 10% reservados para despesas com cartão de crédito e cartão consignado de benefício (5% para cada).
4. Constatada a extrapolação da margem consignável para empréstimos na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los aos percentuais previstos na legislação de regência, os quais devem incidir sobre a remuneração bruta do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência).
5. Agravo conhecido e improvido.